Tribunal: STF
Processo: RE 93740
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-23
Data de publicação: 1981-06-23

Ementa:
-JÚRI - QUESITO COMPLEXO - NULIDADE DO JULGAMENTO.
A NULIDADE PELA SUBMISSAO AO CONSELHO DE SENTENÇA DE QUESITO
COMPLEXO COM DEFICIENTE E ABSOLUTA E INSANAVEL, E, TENDO SIDO
CONSTATADA NO CASO SUB JUDICE, NULO E O JULGAMENTO, POR INFRAÇÃO AO
ART. 484, VI, C.C. O ART. 564, PARAGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL.
NÃO SE CONHECE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
(SÚMULA 284) OU QUE VERSE SOBRE QUESTÃO DECIDIDA UNÂNIMEMENTE EM
GRAU DE APELAÇÃO, SE INTERPOSTO DA DECISÃO PROFERIDA EM EMBARGOS
INFRINGENTES, RELATIVO APENAS AS QUESTÕES EM QUE NÃO HOUVE CONSENSO
NO ACÓRDÃO EMBARGADO (SÚMULA, N.S. 354 E 355).
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO.
PRIMEIRO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
SEGUNDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.